Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708157-12.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FABRÍCIA FERNANDES DUARTE RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o magistrado entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência no tocante à produção de prova. 2. No caso vertente, não se divisa qualquer dificuldade para a requerente na obtenção das provas necessárias à análise da controvérsia. Até mesmo as informações sobre a existência de eventual contrato de correspondência bancária, a despeito da sua complexidade, podem ser facilmente obtidas no site do Banco Central, inclusive com indicação de período de vigência. 3. Não demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, incabível a distribuição dinâmica ônus da prova. Precedentes. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão e contradição do acórdão; b) artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a necessidade da inversão ope legis do ônus da prova em caso de fraude bancária; c) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, sustentando a presença da verossimilhança das alegações para fins de inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira; d) artigo 373, inciso II, do CPC, asseverando que a mera negativa de fato pelo recorrido não afasta o dever de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ARTHUR GONTIJO DE MIRANDA, OAB/DF 40.601 (ID 61618878). Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319 (ID 63113296). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 6o, inciso VIII, 14, § 3o, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso II, do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado ARTHUR GONTIJO DE MIRANDA, OAB/DF 40.601 (ID 61618878). Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015